Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo. Cancelamento de contrato de seguro-saúde. Vinculação por 60 dias após a notificação. Abusividade.
É abusiva a cláusula que impõe ao consumidor permanecer vinculado ao plano de saúde que pretende resilir por mais 60 dias após a notificação.